Tribunal: TCU
Processo: 022.400/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9650/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.400/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla dos Santos Rocha (XXX.565.391-XX); Carlos Augusto dos Santos Rocha (XXX.564.901-XX); Daniele Carine Dalbem (XXX.765.240-XX); Jailda Martins de Lima (XXX.237.914-XX); Jaqueline de Paula Soares (XXX.982.387-XX); Josiane Martins Alexandre (XXX.939.184-XX); Jozeli Peixoto de Farias (XXX.693.004-XX); Lerice de Oliveira Almeida (XXX.823.731-XX); Mara Rubia dos Santos Rocha (XXX.565.201-XX); Monica Caroline Queiroz de Oliveira (XXX.402.371-XX); Paloma Emanuelle Queiroz de Oliveira (XXX.402.771-XX); Vanessa Cristina Dalbem (XXX.790.720-XX); Vera Lucia Rizzuto de Oliveira (XXX.074.787-XX); Yasmin Beatriz Queiroz de Oliveira (XXX.418.911-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.